Tribunal: TCU
Processo: 007.698/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra despacho que conheceu de recurso de revisão sem lhe atribuir efeito suspensivo, em sede de tomada de contas especial instaurada pela em razão do não cumprimento do objeto de contrato de repasse destinado à implantação ou melhoria de obras de infraestrutura urbana no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Alan Andrade Santos contra despacho que conheceu, sem efeito suspensivo, de recurso de revisão em face do Acórdão 2276/2016-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 277, inciso V, 278, § 1o, 280 e 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do presente recurso como agravo e negar-lhe provimento; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, que visava a dar efeito suspensivo ao recurso de revisão interposto, ante o não atendimento dos seus pressupostos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais entes interessados; e 9.4. remeter os autos à Secretaria de Recursos, para instrução sobre o mérito do recurso de revisão.